Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir valores decorrentes de fraude bancária e a pagar indenização por danos morais. A autora, vítima de golpe do falso atendente, foi induzida por fraudador a autorizar operações eletrônicas atípicas em sua conta, incluindo empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e fixou restituição e compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária sofisticada baseada em engenharia social; (ii) verificar se, além da restituição dos valores, há configuração de dano moral indenizável; (iii) estabelecer os critérios de fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o, e Súmula 297 do STJ.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança de suas operações, sem necessidade de demonstração de culpa.
5. A fraude decorreu de fortuito interno, inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ, uma vez que as transações destoaram do perfil da consumidora e não foram interceptadas por sistemas de segurança adequados.
6. O banco descumpriu seu dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operações atípicas, permitindo a consumação da fraude e configurando falha na prestação do serviço.
7. A conduta da consumidora não rompe o nexo causal, pois foi induzida em erro mediante engenharia social sofisticada, com utilização de número oficial do banco, o que reforça sua boa-fé.
8. Não restou configurado dano moral, pois o prejuízo sofrido restringiu-se à esfera patrimonial, já reparada com a restituição dos valores, não havendo lesão a direitos da personalidade.
9. Sendo cada litigante vencedor e vencido, não se aplica o princípio da causalidade e os honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos entre eles.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, por configurarem fortuito interno ligado ao risco da atividade.
2. A falha na detecção e bloqueio de transações atípicas fora do perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.
3. A atuação do consumidor induzido por golpe sofisticado não configura culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.
4. O mero abalo patrimonial, reparado com a restituição, não enseja indenização por dano moral.
5. A fixação dos honorários deve observar os arts. 85 e 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AREsp no 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; STJ, REsp no 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJDFT, Acórdão no 2000483, Apelação Cível no 0713260-50.2022.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2018954, Apelação Cível no 0700312-48.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 08.07.2025.